Tribunal: TJES
Processo: 5004798-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004798-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MARILENE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5004798-47.2024.8.08.0011

APELANTE: VIAÇÃO SUDESTE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADA: MARILENE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. VESTIDO PRESO EM ÔNIBUS APÓS DESEMBARQUE. ALEGAÇÃO DE ARRASTAMENTO E EXPOSIÇÃO PÚBLICA. RECURSO ADESIVO APRESENTADO JUNTO COM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por VIAÇÃO SUDESTE LTDA contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais em razão de incidente no desembarque de ônibus. A autora interpôs recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso adesivo apresentado conjuntamente com contrarrazões; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da transportadora e configuração de dano moral indenizável no episódio narrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso adesivo deve ser interposto em petição autônoma, conforme art. 997, § 2º, do CPC, sendo inviável sua apresentação conjunta com as contrarrazões, o que impõe seu não conhecimento.
A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC, mas pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima.
O vídeo juntado aos autos demonstra que a passageira já havia concluído o desembarque quando o vestido se prendeu na parte inferior do ônibus, enquanto ela manuseava telefone celular, circunstância que caracteriza desatenção pessoal e rompe o nexo causal.
A conduta do motorista revela cumprimento do dever de cautela, pois fechou a porta após a passageira já estar fora do veículo e interrompeu a marcha imediatamente ao ser alertado.
O incidente não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, inexistindo prova de exposição vexatória ou humilhação pública, de modo que não se configura dano moral indenizável.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais banalizaria o instituto e afrontaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: O recurso adesivo não pode ser interposto conjuntamente com as contrarrazões, devendo ser apresentado em petição autônoma.
A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo.
Mero aborrecimento ou contratempo não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 997, § 2º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0021774-31.2012.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-MG, AC nº 10024123351041001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 01.12.2016; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007317-44.2017.8.26.0161, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.10.2024; TJ-SC, Apelação Cível nº 0005553-48.2012.8.24.0039, Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 22.11.2018; TJ-RS, Apelação Cível nº 70078133436, Rel. Des. Guinther Spode, j. 11.07.2018; TJ-RS, Apelação Cível nº 70072402761, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 30.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIAÇÃO SUDESTE LTDA
em face da r. sentença de ID 15153866 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARILENE DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15153867), a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria agido com desatenção ao desembarcar do ônibus, pois não levantou o vestido que era muito longo, enroscou-se em alguma parte do veículo por desatenção da própria passageira, que desembarcava falando ao celular; e (ii) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento, incapaz de gerar o dever de indenizar.

A apelada apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo em peça única (ID 15153871).

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito do recurso principal, impõe-se a
análise da admissibilidade do recurso adesivo interposto pela autora, ora apelada.

Observa-se que a apelada interpôs seu recurso adesivo na mesma peça processual em que apresentou as contrarrazões ao apelo principal (ID 15153871).

Porém, de acordo com o art. 997, § 2º, do CPC, o recurso adesivo se submete aos mesmos requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso principal, de modo que também deve ser interposto em petição autônoma.

Os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery vão no mesmo sentido (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribuna, 2010, p. 2090):

“Deve obedecer à forma exigida pela lei para a interposição do recurso pela via principal. Tem de ser interposto por petição acompanhada das razões de recurso,
não se admitindo a interposição do recurso adesivo junto com as contrarrazões do recurso da parte contrária
.”

Assim, por falta de pressuposto formal, não há como conhecer do recurso adesivo da autora, já que é apresentado em conjunto com as contrarrazões, e não em peça específica, como se exige em relação ao recurso de apelação.

Nesse sentido, este E. Tribunal já se manifestou a respeito do não conhecimento do recurso adesivo apresentado de forma conjunta com as contrarrazões:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021774-31.2012.8.08 .0014 APTE/APDO: SEBASTIÃO CARDOSO FERREIRA APDOS/APTES: DAVI CELESTINO e OUTRA RELATOR: DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO SOBRE CONDIÇÕES DA VIA . IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO. AUSÊNCIA DE VERBA PARA PAGAMENTO. ARGUMENTO AFASTADO EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE . RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. APRESENTADA JUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO . 1. Aquele que causar acidente de trânsito, deverá arcar com as consequências causadas pelo evento em terceiro. 2. A discussão sobre as condições da pista com o intuito de atribuir a responsabilidade pelo infortúnio ao Poder Público devem ser feitas no momento oportuno e mantendo-se inerte a parte fica impossibilitada a referida discussão ante a ocorrência de preclusão . 3. As condições financeiras do condenado a pagar pensionamento não afiguram-se elementos hábeis a afastar o direito daquele que foi lesado em razão do acidente, na medida em que este encontra-se em situação de maior fragilidade. Recurso principal improvido.
4 . O recurso adesivo, na esteira do que dispõem os artigos 997, § 2º e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser protocolizado de maneira conjunta com as contrarrazões, como se parte dela fosse. Erro grosseiro. Não conhecimento do apelo .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00217743120128080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Diante de tais considerações,
não conheço do recurso adesivo interposto pela autora.

Passo à análise do recurso de apelação interposta pela VIAÇÃO SUDESTE LTDA.

A princípio, rememoro que se trata de ação indenizatória ajuizada por MARILENE DE OLIVEIRA em face de VIAÇÃO SUDESTE LTDA.

A

autora alega, em breve síntese, que ao desembarcar de ônibus de propriedade da ré, teve seu vestido preso pela porta, que teria sido fechada pelo motorista antes da sua descida.

Sustentou que, em razão disso, foi arrastada por alguns metros, o que danificou sua vestimenta e a expôs a uma situação vexatória, deixando-a desnuda em público.

Com base nesses fatos, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (ID 48595610), a empresa ré arguiu excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Negou a ocorrência de ato ilícito por parte de seu preposto e a configuração de dano moral indenizável, afirmando que o episódio não ultrapassou o mero aborrecimento.

A requerida pleiteou a oitiva do motorista do coletivo (ID 15153853) e a autora requereu prova testemunhal, bem como depoimento pessoal de representante da parte requerida (ID 15153854).

Na Decisão Saneadora (ID 15153857), o juízo de primeiro grau fixou como ponto controvertido o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal) e deferiu a produção de prova oral.

Termo de audiência (ID 66822080).

Após o trâmite do feito, o magistrado primevo proferiu a r. Sentença (ID 15153866) em que julgou parcialmente procedente o pedido na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob alegada configuração de falha na prestação do serviço, fundamentando que a falta de visibilidade completa do motorista implicava um dever de cuidado redobrado, que não teria sido observado.

A responsabilidade civil é a obrigação pela qual o agente fica adstrito a reparar o dano causado a outrem. Para caracterização da responsabilidade faz-se necessário um comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. É necessário, ainda, que haja nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Em se tratando de acidente que envolve ônibus coletivo, deve a responsabilidade ser analisada à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que dispõe que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O citado preceito não admite interpretação restritiva, devendo seu manejo prestar-se a atender aos interesses da vítima, como tal indistintamente considerada, desde que atingida por danos resultantes de atos praticados pelo Estado ou seus prepostos, afigurando-se, pois,
objetiva.

Por sua vez, pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade imposta pelo artigo 14 é objetiva, independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal entre dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, podendo ser afastada no caso de culpa exclusiva da vítima. Preceitua o referido dispositivo legal que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3.º prevê hipóteses de excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

À vítima compete provar o dano e a autoria, mostrando o nexo de causalidade entre um e outro, para postular o ressarcimento do dano.

No caso “sub judice”,
é incontroverso que a autora teve seu vestido preso no ônibus da viação requerida ao desembarcar.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo incidente ocorrido com a autora e, consequentemente, a existência de dano moral a ser indenizado.

A autora sustenta que a culpa seria da empresa requerida, argumentando que o condutor do veículo fechou a porta antes que a requerente terminasse de desembarcar, alegando, ainda, que foi arrastada enquanto estava presa pelo vestido, que veio a ficar danificado, deixando-a desnuda em público.

Por outro lado, a empresa Ré aduz que a culpa seria exclusiva da vítima que desembarcou com desatenção, pois estava no celular e não levantou o vestido que era muito longo, enroscando em alguma parte do veículo por falta de atenção da própria passageira.

Analisando os autos, diferentemente do que concluiu o juízo de primeiro grau, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o infortúnio não decorreu de qualquer ato falho do preposto da empresa ré, mas, sim, da conduta desatenta da própria apelada.

A prova central para o deslinde da controvérsia é o vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do desembarque (ID 15153834). A análise detida da gravação revela que:

A apelada, que trajava um vestido longo, desembarcou do coletivo e
já se encontrava com ambos os pés sobre a calçada quando sua vestimenta se prendeu à parte inferior do veículo;

O fechamento da porta pelo motorista ocorreu
após
a apelada já estar
completamente fora do ônibus;

A apelada desembarcou enquanto manuseava um telefone celular, o que, por certo,
desviou sua atenção do ato de descer os degraus.

Resta evidente que a causa primária e determinante do evento foi a falta de cuidado da própria passageira, que, por estar distraída, não observou a cautela mínima de erguer seu vestido longo para evitar que ele se enroscasse na estrutura do veículo.

Tal conduta rompe o nexo de causalidade entre a ação da empresa transportadora e o dano.

Ademais, a conduta do motorista após o incidente reforça a ausência de negligência, pois, ao ser alertado pela apelada, parou o coletivo de forma quase imediata, mitigando as consequências do ocorrido.

A tese de que a falta de visibilidade completa do motorista implicaria um dever de cuidado redobrado, que não teria sido observado, não se sustenta.

O dever de cuidado exigível do condutor foi devidamente cumprido ao aguardar que a passageira estivesse completamente fora do veículo para, só então, fechar a porta e iniciar o movimento.

Não se pode imputar ao motorista um dever de prever que a vestimenta da passageira, por desatenção desta, se prenderia em um ponto cego na parte externa e inferior do ônibus. A responsabilidade objetiva não se confunde com risco integral.

Apesar de a responsabilidade das empresas de transporte coletivo, concessionárias de serviço público, ser objetiva, nos termos do disposto no § 6.º do artigo 37 da Constituição Federal,
a culpa exclusiva da vítima na causação do “eventus damni”, rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar
.

Ainda que, por mero apego ao debate, se afastasse a tese da culpa exclusiva, a pretensão autoral ainda assim não mereceria prosperar.

O dano moral, para ser passível de indenização, deve consistir em uma lesão significativa aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, que extrapolam os dissabores e percalços inerentes à vida em sociedade.

No caso em tela, o incidente, embora inegavelmente desagradável, não atingiu a magnitude necessária para configurar um abalo moral indenizável. A alegação da autora de que ficou desnuda em público mostrou-se um claro exagero, não corroborado pelas provas.

O vídeo demonstra que o dano em sua vestimenta se deu na parte inferior, na altura da panturrilha, sem expô-la a uma situação de vexame público intenso.

O evento foi breve, resolvido rapidamente com a parada do ônibus, e não gerou maior repercussão entre os transeuntes. Trata-se, em verdade, de um mero aborrecimento, um contratempo cotidiano que não possui o condão de gerar o dever de indenizar.

Na mesma esteira, a ensinança de Sérgio Cavalieri Filho, para quem:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora de órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-dia, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005,105) [sem grifo no original].

Como corolário, indevida a indenização propugnada, sendo tarefa do Poder Judiciário desestimular a banalização do dano moral, reservando a aplicação do instituto a situações de real interesse e que efetivamente ultrapassem o mero desconforto, o que, venia novamente, não se vislumbra no caso em tela.

Concluo que a condenação a título de dano moral não encontra respaldo fático-probatório nem jurisprudencial, devendo ser afastada para que se preservem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na reparação civil.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial ao apreciar demandas muito semelhantes à presente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ÔNIBUS COLETIVO -
DESEMBARQUE - QUEDA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA -
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
Comprovada a culpa exclusiva da vítima, que sozinha se desequilibrou, sofrendo queda ao desembarcar do coletivo, no qual o motorista não realizou freada brusca, fica afastada a responsabilidade objetiva.
(TJ-MG - AC: 10024123351041001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 01/12/2016, Data de Publicação: 07/12/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE. QUEDA DA PASSAGEIRA NO DESEMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO . 1. Apesar de a responsabilidade das empresas de transporte coletivo, concessionárias de serviço público, ser objetiva, nos termos do disposto no § 6.º do artigo 37 da Constituição Federal, a culpa exclusiva da vítima na causação do "eventus damni", rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.
2 . Estando o ônibus regularmente estacionado no meio-fio da calçada para desembarque dos passageiros, sem que tenha prova nos autos da ocorrência de movimentação do veículo, o fato da queda da passageira ao desembarcar, em razão de descuido pessoal, não induz culpa da concessionária de transporte coletivo, ante a existência de culpa exclusiva da vítima.
3. Recurso de Apelação desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10073174420178260161 Diadema, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 23/10/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. QUEDA DE VIAJANTE NO DESEMBARQUE . ENTORSE NO PÉ. COLETIVO REGULARMENTE ESTACIONADO, RESPEITANDO A DISTÂNCIA MÍNIMA DA CALÇADA. CAUTELAS NECESSÁRIAS NO DESEMBARQUE NÃO OBSERVADAS PELO USUÁRIO. DESEQUILÍBRIO DA PRÓPRIA VÍTIMA . CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INEXISTENTE. DEVER DE REPARAR NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CAUTELAS NECESSÁRIAS NO DESEMBARQUE NÃO OBSERVADAS PELO USUÁRIO. DESEQUILÍBRIO DA PRÓPRIA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INEXISTENTE . DEVER DE REPARAR NÃO EVIDENCIADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0005553-48.2012 .8.24.0039, de Lages, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j . 22-11-2018). (TJ-SC - Apelação Cível: 0005553-48.2012.8 .24.0039, Relator.: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 22/11/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA NO INTERIOR DO COLETIVO. CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL INCOMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. O conjunto probatório não revelou que o sinistro decorreu de agir imprudente do preposto da ré a ponto de influenciar na concretização do evento danoso conforme alegado na inicial.
A prova carreada aos autos não conforta a versão autoral, revelando, que a demandante estava com as mãos ocupadas, segurando sua bolsa e o cartão TRI, não logrando equilibrar-se modo adequado enquanto o ônibus se deslocava, não tendo o agir do motorista do coletivo contribuído para o fato, eis que quando do evento danoso o veículo estava desenvolvendo marcha compatível com a via, bem como a manobra empreendida era típica da rotina desse percurso.
Assim, impositiva a confirmação da sentença recorrida, porquanto evidenciada a excludente da responsabilidade objetiva da empresa apelada (culpa exclusiva da vítima). Aplicação do disposto no art. 85, § 111, do CPC. Apelação improvida. (Apelação Cível n. 70078133436, de Porto Alegre, Relator: Des. Guinther Spode, Décima Primeira Câmara Cível, j. 11/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. QUEDA QUANDO DO DESEMBARQUE DE COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade da ré é objetiva. Todavia, comprovada a culpa exclusiva do passageiro, não há falar em dever de indenizar pela queda ocorrida no momento do desembarque. Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.
Unânime. (Apelação Cível n. 70072402761, de Porto Alegre, Relator: Des. Pedro Luiz Pozza, Décima Segunda Câmara Cível, j. 30/05/2017).

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral referente à condenação a título de danos morais.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID 45320767).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:29:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59032007102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.